Tribunal: TJSP
Processo: 0004443-17.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que deferiu indulto. Pretensão de revogação do benefício. Alegada inconstitucionalidade do artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022. Não verificada afronta a princípios constitucionais pela ausência de exigência de cumprimento de percentual mínimo da pena, ou outro requisito de ordem pessoal, para possibilitar a concessão do benefício.

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que deferiu indulto. Pretensão de revogação do benefício. Alegada inconstitucionalidade do artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022. Não verificada afronta a princípios constitucionais pela ausência de exigência de cumprimento de percentual mínimo da pena, ou outro requisito de ordem pessoal, para possibilitar a concessão do benefício. Prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Inviável o afastamento da norma por órgão fracionário. Observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97, da Constituição Federal. Súmula Vinculante no 10 do STF. Prequestionamento. Desnecessária a menção aos dispositivos legais. Recurso desprovido.